Tribunal: STF
Processo: HC 218484
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisco de Assis dos Santos Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA. APREENSÃO DE ARMAS E DROGAS. WRITINDEFERIDO LIMINARMENTE. 



    1. Embora existente declaração emitida pela Coordenadora de Apoio às Políticas de Inclusão Social do Município de Parnaíba, afirmando ser o recorrente (genitor) o único responsável pelos cuidados do menor, a hipótese trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, visto que os armamentos e drogas — 670g de maconha, 1kg de cocaína, além de aproximadamente 7 armas de fogo, munições e carregadores — foram encontrados na residência do paciente, genitor do menor.



    2. Agravo regimental improvido. 



    (HC 744.177 AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, VI do Código de Processo Penal”.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator